Tribunal: TJPA
Processo: 0008193-37.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008193-37.2019.8.14.0401

APELANTE: WALLACE THIERRY TELES SILVA, EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e 115, todos do Código Penal.

2 – RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
WALLACE THIERRY TELES SILVA e EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital/PA, que os condenou, cada um, à pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB.

As penas foram, ainda, substituídas por penas restritivas de direitos.

Inconformado, EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA interpôs o presente Recurso de Apelação, onde pede (fls. 393/405, Id. 13640967) sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena.

Do mesmo modo, inconformado, WALLACE THIERRY TELES SILVA interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 411/414, Id. 16697374), onde pede sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
dos recursos (fls. 417/422, Id. 16697377).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pela
prejudicialidade
dos recursos, pela ocorrência da prescrição (ID 17366666).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu denúncia em desfavor de WALLACE THIERRY TELES SILVA e EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71 e art. 180, caput, todos do CPB.

Narra a denúncia que, no dia 16/04/2019, por volta das 07h45min, a vítima WILLIAM MARTINEZ COSTA BRAGA foi surpreendida pelos ora apelantes em uma motocicleta YAMAHA/FACTOR, cor preta, tendo o garupa descido e sacado uma arma de fogo, anunciando o assalto, enquanto que o outro comparsa ficou na moto dizendo para ele passar tudo senão iria morrer, nesse momento EMERSON WILLIAM arrancou das mãos da vítima seu aparelho celular da marca Motorola.

Ocorre que, a vítima WILLIAM é policial civil e quando os acusados estavam prestes a fugir, sacou sua arma e determinou que os indivíduos se rendessem, no entanto, WALLACE THIERRY tentou intimidar a vítima com a arma que possuía, porém, o ofendido foi mais enérgico e os assaltantes se renderam.

Em sede policial, foi constatado que a motocicleta YAMAHA/FACTOR, utilizada pelos acusados, encontrava-se com registro de furto/roubo no sistema do DETRAN, tendo eles confessado que teriam receptado a moto por um valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) de um desconhecido e que teriam cometido outro roubo poucos minutos antes.

Na mesma unidade policial, compareceu ERICK AUGUSTO SILVA PEREIRA, acompanhado de seu responsável legal, que relatou ter sido vítima dos mesmos indivíduos por volta de 07h30min, ou seja, cerca e 15 minutos antes do delito anterior mencionado. Na ação contra ERICK AUGUSTO, os assaltantes agiram do mesmo modo, abordando o adolescente, e mediante ameaça realizada com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram uma mochila, na qual havia um aparelho celular da marca LG e outros objetos.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade dos recorrentes se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, os apelantes foram condenados às penas de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

A pena imposta aos recorrentes prescreve em 04 (quatro) anos, consoante o previsto no art. 109, inciso V, do Códex Penal. No entanto, ambos eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (fl. 37, Id. 13059885, e fl. 80, Id. 13059892), caindo pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (30/05/2019) e a publicação da sentença (16/02/2023), observa-se que transcorreu o lapso temporal de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias, restando incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2024